Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-19.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701004-19.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: LUCAS DE ALMEIDA PASSOS AMORIM, CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de petição em que o recorrido busca “a devolução da quantia aprovisionada no mês de setembro/2024, no montante de R$ 480,63 (quatrocentos e oitenta reais e sessenta e três centavos), conforme documentação comprobatória anexada. E ainda, requer-se aplicação de multa a ser estipulada por este juízo, em razão da recorrência dos aprovisionamentos indevido”. Sucede que a Turma Recursal faz juízo de revisão no recurso inominado, e não o de execução, conforme art. 12 do RITR. Nesse contexto, nada há a prover por esta relatoria quanto ao pedido em id. 63873145. Aguarde-se o trânsito em julgado do recurso inominado. Após, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito